Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719272-94.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: IVALDO MACHADO BERNARDO LEITE Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Tam Linhas Aéreas S/A (ID no 19016868, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela era embargante (ID no 18886401). Não conheço os embargos de declaração. O ponto questionado pela embargante, TAM, é o dispositivo do voto do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, primeiro vogal, que restou vencido. O dispositivo do voto do relator, afinal vencedor, contempla o pedido da embargante, que não sucumbiu em nenhum dos pedidos do autor. Confira-se: "Dispositivo 37. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e excluir a condenação por danos morais. 38. Por conseguinte, inverto a sucumbência e fixo os honorários em favor da ré, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 39. Diante do êxito recursal, deixo de majorar os honorários nesta instância. 40. É como voto." Como disse, não conheço os Embargos de Declaração. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO